Tribunal: STF
Processo: HC 237190
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Por meio da Petição/STF nº 141063/2024, Igor Camara de Araujo busca a revisão criminal das ações que foram protocolizadas em seu favor, perante este E. Supremo Tribunal Federal, visto a nulidade absoluta (edoc. 15).



    Para tanto, ressalta que,



    1- O eminente ministro Toffoli trocou de Turma. Antes, o ministro era da Primeira Turma, e julgou ações como sucessor do ministro Fux nos casos envolvendo o meu litígio. 



    2- Após a troca de Turma do ministro Toffoli, qual saiu da 1ª Turma, para a 2ª Turma, o ministro, continuou a julgar processos relacionados a 1ª Turma, o que evidencia flagrante ilegalidade, constrangimento ilegal e parcialidade e evidente violação ao juiz natural.



    Considerando a flagrante ilegalidade, eu, Igor Câmara de Araújo, peço a nulidade absoluta de todos os atos praticados pelo ministro Toffoli, referente ao meu caso, visto, que, o eminente ministro usurpou a competência da 1ª TURMA, órgão competente, para julgar a demanda, visto que, o processo originário, teve início na 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    O pedido do paciente é tempestivo, visto que, o pedido está relacionado a matérias de ordem, e matérias de ordem pública, podem ser levantadas a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado. Não obstante, eu não fui citado pessoalmente de qualquer decisão relacionada as demandas impetradas em causa própria. O que viola o devido processo legal.



    Ao final,



    “Requer que o Presidente do Supremo Tribunal Federal, leve ao Plenário do Supremo Tribunal Federal, para que aprecie a demanda e defira o pedido do paciente, a fim de anular todas as decisões do eminente ministro qual usurpou a competência da 1ª Turma do STF. 



    De forma subsidiária: Requer que o Colegiado do Supremo Tribunal Federal, reconheça a incompetência da JMU para julgar a demanda, anulando todos os atos decisórios e enviando o processo para a jurisdição competente. 



    Requer a anulação de todos os atos decisórios da 12ª CJM e do STM, tendo em vista que o ANPP, inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 



    Requer que o Colegiado defira de ofício a ordem da concessão de indulto com base no art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846, de 22 de Dezembro de 2023. Qual se enquadra, visto os requisitos e critérios estabelecidos no decreto.”



    É o relatório. Decido.



    Considerando já certificado trânsito em julgado em 27 de fevereiro de 2024 (edoc. 8) e a ausência das hipóteses viabilizadoras de revisão criminal, conforme disposto no art. 263 do RISTF, nada a decidir quanto aos pedidos do requerente.



    Ante o exposto, porque exaurida a prestação jurisdicional da Corte na espécie, não conheço da Petição/STF nº 141063/2024.



    Arquive-se o feito.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente